Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-42.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012142-42.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO APPELT - CPF: 460.171.009-04 (RECORRENTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BDSC FINAN GESTAO ADM LTDA - CNPJ: 59.402.652/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO ESTARIA DISPONÍVEL EM APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DO SUPOSTO BOLETO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O DOCUMENTO TENHA SIDO EMITIDO OU DISPONIBILIZADO POR CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO A DESTINATÁRIO DIVERSO QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO PERANTE O CREDOR LEGÍTIMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O evento caracteriza fortuito externo, excluindo a responsabilidade objetiva da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Restou comprovado nos autos que a recorrente realizou pagamento para conta bancária de terceiro estranho à relação contratual, não tendo o valor sido repassado à Reclamada.

3.

A instituição financeira não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia à consumidora a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Recorrente afirma ter realizado o pagamento de boleto fraudado.

A recorrida aduz que o recorrente foi negligente ao não conferir corretamente os dados bancários do destinatário da transação, ressaltando que a responsabilidade pelo correto pagamento da fatura é do consumidor.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos suportados pelo recorrente em razão do pagamento de boleto posteriormente identificado como fraudulento, bem como se são cabíveis os pedidos de regularização contratual, declaração de inexistência do débito, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

A narrativa autoral está fundamentada na alegação de que o boleto fraudulento teria sido visualizado e obtido por meio do aplicativo da instituição financeira. Todavia, apesar de tal afirmação constituir o núcleo central da causa de pedir, inexiste nos autos prova minimamente robusta capaz de demonstrar que o documento foi efetivamente emitido, registrado ou disponibilizado por canal oficial controlado pela recorrida.

Cumpre destacar que sequer foi juntado aos autos o alegado boleto fraudulento. Trata-se de documento essencial à elucidação da controvérsia, pois permitiria a análise do beneficiário indicado, da instituição registradora, da linha digitável e dos demais elementos aptos a revelar a origem do título e o destinatário do pagamento.

A ausência desse documento inviabiliza a verificação da própria dinâmica da fraude narrada, impedindo a formação de juízo seguro acerca da existência de eventual falha na prestação do serviço bancário.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, tal responsabilidade não é absoluta, encontrando limites nas hipóteses excludentes previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem vazamento de dados, comprometimento dos sistemas internos da instituição financeira ou disponibilização do boleto fraudulento em ambiente oficial controlado pela recorrida.

Dessa forma, a hipótese retratada nos autos se amolda à figura do fortuito externo, decorrente da atuação de terceiros estranhos à cadeia de fornecimento do serviço, circunstância apta a romper o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Ademais, em operações realizadas por meio de boletos bancários, impõe-se ao consumidor o dever mínimo de cautela na conferência dos dados essenciais da transação, especialmente quanto à identificação do beneficiário e destinatário dos valores.

Neste sentido é o entendimento :

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA,Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIADE PROVADE QUE O CANALDE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADEDA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESADEMANDADA. INTELIGÊNCIADO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMARECURSALCÍVEL, ARISTEUDIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Ausente demonstração de falha do serviço e não comprovado que a fraude decorreu de vulnerabilidade dos sistemas da instituição financeira, não há fundamento jurídico para imputar ao banco a responsabilidade pelos prejuízos alegados.

Também não prospera o pedido de declaração de inexistência do débito contratual. O pagamento realizado em favor de terceiro estranho à relação jurídica não produz efeito liberatório em relação ao credor legítimo, permanecendo hígida a obrigação contratual originária.

Por consequência lógica, inexistindo ato ilícito atribuível à instituição financeira, são igualmente indevidos os pedidos de restituição dos valores e de compensação por danos morais.

Partindo dessas premissas, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026